Tribunal: TJMT
Processo: 1033460-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033460-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), FRANCISCO LOPES DE SOUZA - CPF: 109.435.601-87 (AGRAVADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ O APELO COM FUNDAMENTO EM ENUNCIADO SUMULAR DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.o, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

1- É assente no STJ, que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
.

2-
Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1033460-88.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto
pela empresa
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão de Id. 49349482, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e, de conseguinte, majorei os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em suas razões, a Agravante reitera a tese exposta no Recurso de Apelação de que não poderia ser compelida ao pagamento do seguro DPVAT, haja vista que o Agravado – Francisco Lopes de Souza, não havia efetuado o pagamento do prêmio.

Aduz que ao caso não se aplica o Enunciado Sumular 257 do STJ, porque o Recorrido é o proprietário do veículo automotor com o qual sofrera o acidente de trânsito.

Ainda se insurge quanto ao ônus de sucumbência. Afirma que foi acolhido tão somente 4,73% do pedido autoral.

Por fim, alega que os honorários foram majorados de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), quando deveria ter sido fixado com base nos percentuais constantes no § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (Id. 55346468).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 15 de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Agravante -
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, interpôs Recurso de Apelação com o intuito de reformar a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo Agravado Francisco Lopes de Souza, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

A Recorrente foi condenada a pagar R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), com correção monetária pelo INPC desde o sinistro e juros de

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$ 700,00 (setecentos reais).

Nas razões do Apelo, a Agravante alegou que a recusa ao pagamento da verba indenizatória é justa, pois o proprietário do veículo, autor da demanda, ora Agravado, não efetuou o pagamento do prêmio do seguro.

Após a análise dos autos, constatei a possibilidade do julgamento unipessoal do Apelo, com fundamento no artigo 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea “a”, do CPC e, ao final, neguei provimento ao recurso. Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majorei os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais).

A decisão está assim fundamentada,
verbis
:

A matéria discutida no apelo já se encontra consolidada na jurisprudência do STJ, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC.

Com efeito, o fato de o proprietário do veículo envolvido no acidente, à época dos fatos, estar inadimplente com relação ao seguro não elide a responsabilidade de a Seguradora Apelante pelo pagamento do valor correspondente ao grau de invalidez provado por meio de perícia médica.

O tema está consolidado no Verbete 257 da Súmula do STJ, segundo o qual a Seguradora não pode se eximir de pagar a indenização, ainda que ausente o pagamento do prêmio do seguro.

No caso concreto, em 26/11/2018, o Apelado foi vítima de acidente de trânsito, cujo laudo pericial diagnosticou invalidez permanente parcial, incompleta, de um dos dedos do pé, quantificada em 10%.

Dito isso, está evidente o nexo causal entre o acidente de trânsito e o dano decorrente, de maneira que o Apelado faz jus à indenização do Seguro DPVAT.

Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença vergastada.

Tendo em vista o desprovimento do Apelo, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Neste Recurso, a Agravante reitera a tese exposta no Apelo de que não poderia ser compelida ao pagamento do seguro DPVAT, haja vista que na época do acidente, o Agravado estava inadimplente quanto o pagamento do prêmio.

Aduz que ao caso não se aplica o Enunciado Sumular 257 do STJ, porque o Recorrido é o proprietário do veículo automotor com o qual sofrera o acidente de trânsito.

Ainda se insurge quanto ao ônus de sucumbência, diz que foi acolhido tão somente 4,73% do pedido autoral.

Por fim, alega que os honorários foram majorados de R$ 700,00 (setecentos reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), quando deveria ter sido fixado com base nos percentuais constantes no § 2.o, do artigo 85, do CPC.

Primeiro importa registrar que, tanto a de tese que decaiu de parte mínima do pedido, quanto o argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais estabelecidos pelo CPC, constituem de inovação recursal, porquanto tais argumentos não foram expostos nas razões do Apelo. Logo, delas não conheço. (Nesse sentido: AgInt no AREsp 1590140/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

No que tange à alegação de que a decisão agravada comporta reforma porque o Verbete 257 da Súmula do STJ não se aplica ao caso concreto uma vez que o Recorrido é o proprietário do veículo automotor, não comporta guarida.

Nos termos do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO.
SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ
, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020). (sem grifos no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SEGURO DPVAT. ACIDENTE CUJA VÍTIMA BENEFICIÁRIA DO SEGURO É O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE ESTÁ INADIMPLENTE COM O PRÊMIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ
. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio
, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula 257 do STJ
, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1827484/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). (sem grifos no original)

Logo, a decisão não comporta qualquer reparo e este recurso é manifestamente improcedente, devendo ser aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o, do CPC.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou
improcedente
o agravo interno nas seguintes hipóteses:
recurso contra decisão fundamentada
em recurso repetitivo, repercussão geral ou
jurisprudência pacífica
; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
e, diante da manifesta improcedência, caso a votação seja unânime,
condeno a Agravante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020